Tribunal: TJMT
Processo: 1027040-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027040-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 087.406.417-16 (ADVOGADO), JOSE CARLOS GOMES MIRANDA - CPF: 140.755.631-20 (AGRAVANTE), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1027040-83.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS GOMES MIRANDA

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO DE VALOR EXPRESSIVO - RENDA MENSAL DECLARADA INCOMPATÍVEL COM ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO REQUERENTE - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à comprovação do estado de hipossuficiência econômica da parte requerente, não bastando a mera declaração de pobreza.

2 - Não demonstrada de forma inequívoca a incapacidade financeira para arcar com as custas processuais, especialmente quando há elementos nos autos que indicam capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência, como a contratação de financiamento de veículo em valor expressivo e declaração de renda mensal considerável, deve ser mantido o indeferimento do benefício.

3 - A contratação de advogado particular, embora não seja, por si só, óbice à concessão da gratuidade, constitui elemento a ser considerado na análise da real situação econômica do requerente.

4 - Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
JOSÉ CARLOS GOMES MIRANDA
,
contra a decisão monocrática que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita nos autos do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida na ação de Busca e Apreensão ajuizada por
BANCO RCI BRASIL S.A
.

Por fim, determinou a intimação da parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de quinze (15) dias, sob pena de deserção.

Em suas razões recursais alega, em síntese que: a) ocorreu
error in procedendo
por violação ao princípio da não surpresa e ao art. 99, §2o, do CPC, por entender que o indeferimento ocorreu sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência; b) omissão quanto à análise dos documentos anexados que comprovariam sua condição de hipossuficiência; c) equívoco na análise financeira, pois o fato de ter assumido financiamento não demonstra riqueza, mas endividamento; d) o valor de R$ 8.600,00 informado como faturamento não corresponde à renda líquida disponível; e) é isento de declaração de imposto de renda, o que comprovaria sua condição de hipossuficiência e, e) que a contratação de advogado particular não impede a concessão da gratuidade, conforme previsão expressa no art. 99, §4o, do CPC.

Contrarrazões no ID no. 311582850, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
agravo interno interposto por
JOSÉ CARLOS GOMES MIRANDA
,
contra a decisão monocrática que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita nos autos do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida na ação de Busca e Apreensão ajuizada por
BANCO RCI BRASIL S.A
.

Por fim, determinou a intimação da parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de quinze (15) dias, sob pena de deserção.

Pois bem
.

Ao analisar o pedido da parte recorrente no recurso de agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão:

“[...].
Vistos etc.

JOSE CARLOS GOMES MIRANDA
ao interpor recurso, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a parte recorrente alega que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixou de comprovar o preparo recursal.

É o necessário.

Decido.

O direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.

Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.

No caso sub judice, em que pesem as declarações de impossibilidade do recorrente, não é o que se evidencia dos autos, pois da análise dos autos em especial a Cédula de Crédito Bancário no 00602905095 de ID no 306175389, extrai-se que além de se qualificar como “MECÂNICO MANUTENÇÃO DE MÁQUINA/AUTÔNOMO”, com “Renda Mensal/faturamento: 8.600,00”, teve a capacidade de contratar empréstimo no valor de R$ 55.380,00 com o banco recorrido em 26/07/2023 e se comprometer ao pagamento de 60 parcelas mensais de R$ 1.632,55.

Com certeza, tal fato, por si só, demonstra que não se trata de parte que apresenta hipossuficiência econômica.

Ademais, verifica-se da procuração de ID no 306175379 que o mesmo é patrocinado por advogado particular, cujos honorários certamente foram cobrados, não se justificando a gratuidade para as custas processuais.

Com efeito, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.

Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada,
indefiro
o pedido.

Intime-se a parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de deserção.

Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.

Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de agosto de 2025.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”
(Sic ID no ID no 298273864)

Pois bem.

De início, de se destacar que a concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à comprovação do estado de hipossuficiência econômica da parte requerente, conforme preconiza o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que assegura
“assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.”

No caso, como acima explicitado, a decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça com base em elementos concretos extraídos dos próprios autos, notadamente da Cédula de Crédito Bancário no 00602905095, onde consta que o agravante se qualifica como
“MECÂNICO MANUTENÇÃO DE MÁQUINA/AUTÔNOMO”
com
“Renda Mensal/faturamento R$ 8.600,00”
, tendo contratado empréstimo no valor de R$ 55.380,00 com o banco recorrido em 26/07/2023, comprometendo-se ao pagamento de 60 parcelas mensais de R$ 1.632,55.

Tais elementos, por si só, são suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, pois revelam capacidade econômica incompatível com a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Quanto à alegação de
error in procedendo
por ausência de intimação prévia para comprovação da hipossuficiência, não merece acolhida.

Isto porque, a despeito de o art. 99, §2o, do CPC/15 estabelecer que o juiz deve, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, tal providência se mostra dispensável quando já existem nos autos elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que o Tribunal a quo analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia dando-lhes robusta e devida fundamentação.

2. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.

3. No caso, o Tribunal de Justiça, examinando a situação patrimonial e financeira da requerente, concluiu haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp n. 2.035.518/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

No que tange à alegação de que os extratos bancários e o comprovante de residência comprovariam sua hipossuficiência, verifica-se que tais documentos não são suficientes para infirmar a conclusão extraída da própria declaração de renda constante no contrato de financiamento. Os extratos bancários apresentados demonstram movimentação financeira considerável, o que não se coaduna com a alegada situação de miserabilidade.

Ademais, o fato de o agravante ter assumido um financiamento de veículo no valor de R$ 55.380,00, comprometendo-se ao pagamento de 60 parcelas mensais de R$ 1.632,55, revela capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência. Tal circunstância não indica endividamento que justifique a concessão da gratuidade, mas sim capacidade financeira para assumir compromissos de valor expressivo.

Quanto à alegação de que o valor de R$ 8.600,00 informado como faturamento não corresponde à renda líquida disponível, cabe ressaltar que tal informação foi prestada pelo próprio agravante quando da contratação do financiamento, presumindo-se verdadeira. Ademais, mesmo considerando-se os custos operacionais inerentes à atividade, trata-se de valor significativamente superior ao que justificaria a concessão da gratuidade.

No que concerne à suposta isenção de declaração de imposto de renda, o agravante não trouxe aos autos comprovação inequívoca de tal condição, limitando-se a alegar genericamente que estaria dispensado da declaração por auferir rendimentos mensais inferiores a dois salários-mínimos, o que contradiz frontalmente a renda declarada no contrato de financiamento.

Por fim, quanto à contratação de advogado particular, embora tal circunstância não seja, por si só, óbice à concessão da gratuidade, conforme previsão do art. 99, §4o, do CPC, constitui elemento adicional a ser considerado na análise da real situação econômica do requerente, especialmente quando conjugado com os demais elementos constantes dos autos.

Nesse contexto, não havendo comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica alegada e existindo, ao contrário, elementos que indicam capacidade financeira incompatível com a concessão do benefício, deve ser mantida a decisão que indeferiu a justiça gratuita.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025